Tribunal: STF
Processo: ARE 1577689
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Combustíveis. Substituição Tributária. Constitucional. Lei 9.718/98. Súmula 659/STF. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de substituição tributária, por manutenção definitiva de uma base de cálculo presumida superior ao valor da realidade econômica.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 213.396, consignou a constitucionalidade do regime de substituição tributária, sendo válida a introdução deste regime pela Lei nº 9.718/98 para o PIS e a COFINS sobre combustíveis, sistemática que atinge todas as distribuidoras, refinarias e varejistas, não afrontando aos princípios constitucionais. 

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo Regimental Não Provido.